Tribunal: TJSP
Processo: 1001783-72.2017.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Indenização – Acidente de veículo – Animal na pista – Responsabilidade civil do proprietário e da concessionária de serviço público – Há debate sobre questões regidas pelo direito público – Critério preferencial de conhecimento – Competência de uma das Câmaras entre a 1o e a 13o da Seção de Direito Público deste E. Tribunal – Inteligência da Súmula no 165 deste E.

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Indenização – Acidente de veículo – Animal na pista – Responsabilidade civil do proprietário e da concessionária de serviço público – Há debate sobre questões regidas pelo direito público – Critério preferencial de conhecimento – Competência de uma das Câmaras entre a 1o e a 13o da Seção de Direito Público deste E. Tribunal – Inteligência da Súmula no 165 deste E. Tribunal de Justiça – Redistribuição.

Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001783-72.2017.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante
SANTO CROCIARI, é apelado RAISSA DA COSTA BUENO (MENOR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001783-72.2017.8.26.0306 -
2
Apelação Cível no 1001783-72.2017.8.26.0306
Comarca: José Bonifácio
Apelante: Santo Crociari
Apelado: Raissa da Costa Bueno
Interessado: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São
Paulo - Der
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35606)
COMPETÊNCIA RECURSAL
Indenização

Acidente de veículo
Animal na pista

Responsabilidade civil do proprietário e da
concessionária de serviço público
Há
debate sobre questões regidas pelo direito
público

Critério
preferencial
de
conhecimento
Competência de uma das
Câmaras entre a 1o e a 13o da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal
Inteligência da
Súmula no 165 deste E. Tribunal de Justiça

Redistribuição.
Apelação não conhecida, com determinação
de redistribuição.
Trata-se de apelação interposta por SANTO
CROCIARI (fls. 289/310) contra a sentença de fls. 265/275, integrada pelos
embargos de declaração de fls. 286/287, proferida pelo MM. Juízo da 2a
Vara Cível da Comarca de José Bonifácio, Dr. Senivaldo dos Reis Junior,
que, nos autos da ação de indenização em razão de acidente
automobilístico movida por RAISSA DA COSTA BUENO em face da
apelante e do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO DER, chamado ao processo, condenou: “(...)
solidariamente, no pagamento do valor correspondente a 2/3 do salário
mínimo vigente à época do vencimento aos requerentes, a título de
indenização por danos materiais, na forma de pensão mensal, da data do
óbito de seu genitor até a data em que ela completar 25 anos, com
incidência de correção monetária de acordo com a tabela prática do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde a data de cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001783-72.2017.8.26.0306 -
3
vencimento, além de juros legais de 1% ao mês, desde a citação para as
prestações vencidas antes dessa data, e desde o vencimento, para as
vencidas no curso do processo; e (b) condenar as partes requeridas,
solidariamente, ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à
requerente, a título de danos morais, com incidência de juros legais de 1%
ao mês além de correção monetária de acordo com a tabela prática do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir desta data
(Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça)”.
A apelante SANTO CROCIARI faz síntese do
processo. Argui o cerceamento de defesa, entendendo necessária a
produção de prova documental complementar, testemunhal, técnica indireta
e a expedição de ofícios (fls. 293/296). Nega o cabimento do julgamento
antecipado. Diz nula a sentença. Atribui culpa exclusiva à vítima.
Subsidiariamente, alega a culpa concorrente. Recusa hipótese para
aplicação do regime de responsabilidade objetivo. Entende não
demonstrado o dano material. Rejeita haja dano moral. Questiona os
honorários advocatícios de sucumbência. Postula o provimento do recurso,
a fim de que a sentença seja anulada, julgado improcedente o pedido ou
reduzida a indenização.
Contrarrazões às fls. 317/319.
Manifestação
do
DEPARTAMENTO
DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO DER sobre a
falta de intimação da sentença (fls. 324 e 330).
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça, para
que haja providência sobre o requerimento realizado pela
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO DER, com eventual regularização e retorno para apresentação de
parecer quanto ao mérito recursal.
É o relatório.
Não conheço do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001783-72.2017.8.26.0306 -
4
Na inicial, a apelada RAÍSSA relata danos em
razão de acidente ocorrido em rodovia que tinha animal na pista, evento do
qual foi vítima fatal seu pai (fls. 1/5), atribuindo responsabilidade civil a
SANTO CROCIARI.
Em resposta, dentre outras teses, a apelante
SANTO CROCIARI requereu o chamamento ao processo de
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO DER, atribuindo responsabilidade civil à autarquia.
Foi deferido o chamamento ao processo (fls.
211), e existiu condenação solidária.
A demanda não versa sobre responsabilidade
civil em decorrência de acidente de trânsito simples, mas de pretensão
deduzida em face do proprietário do animal que teria causado o acidente e
também da concessionária em razão da falha na prestação de serviço.
Portanto, há questão submetida ao regime jurídico de direito público.
Assim, salvo melhor juízo, não há competência
para que Câmara da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça
conheça das questões suscitadas no presente recurso, mas, sim, de uma
das Câmaras da Seção de Direito Público.
Mesmo após a unificação dos Tribunais, entendo
prevalecer a disposição de critério preferencial de julgamento pelas
Câmaras, conforme Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal.
Trata-se de critério de organização judiciária, com
a finalidade de permitir contínua análise sobre a prestação jurisdicional, sua
especialização e competência, sem que, para tanto, seja indispensável a lei.
Ademais, com o importante objetivo de proporcionar distribuição criteriosa
de processos.
Então, têm preferência para o conhecimento da
questão as C. 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público deste Egrégio
Tribunal, conforme artigo 3o, inciso I, item: “I.7 - Ações de responsabilidade
civil do Estado, inclusive as decorrentes de ilícitos extracontratuais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001783-72.2017.8.26.0306 -
5
concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam respeito à
prestação de serviço público, ressalvado o disposto no inciso III.15 do art. 5o
desta Resolução”;
É certo que a ressalva indica como competência
preferencial da Terceira Subseção de Direito Privado, composta pelas
Câmaras 25a a 36a, no item III.15: “Ações de reparação de dano causado
em acidente de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do
Estado, concessionárias e permissionárias de serviços de transporte, bem
como as que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou facultativo,
além da que cuida o parágrafo primeiro”.
Todavia, recentemente foi editada a Súmula no
165 por este E. Tribunal de Justiça no seguinte sentido: “Compete à Seção
de Direito Público o julgamento dos recursos referentes às ações de
reparação de dano, em acidente de veículo, que envolva falta ou deficiência
do serviço público”.
Pelo exposto, não conheço do recurso e
determino a redistribuição do presente recurso a uma das C. Câmaras
compreendidas entre a 1a a 13a da Seção de Direito Público deste Egrégio
Tribunal.
Destaco
atenção
à
manifestação
do
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DER sobre a falta de intimação da sentença (fls. 324 e 330),
assim como o requerimento da D. Procuradoria Geral de Justiça para
conversão do julgamento em diligência, antes que haja apresentação de
parecer sobre o mérito do recurso (fls. 334/337), a fim de evitar arguição
futura de nulidade.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator